Tribunal: TJPA
Processo: 0850240-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850240-36.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLA CRISTIANE SILVA DE FREITAS, PATRICIA CRISTINA SILVA DE FREITAS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0850240-36.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

I
SAAC COSTA LÁZARO FILHO -

OAB/PA Nº 30.043-A

APELADAS:
CARLA CRISTIANE SILVA DE FREITAS e PATRICIA CRISTINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADOS: ALAN RAMON DA SILVA – OAB/PA Nº 26.678 e ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO – OAB/PA Nº 26.644

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MORTE DA PACIENTE - DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA – DANOS MORAIS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
preliminar de ilegitimidade passiva esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2. A preliminar de não cabimento da inversão do ônus da prova não merece prosperar em razão da Súmula 608 do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
e do art. 6º, VIII do CDC:
“Art. 6º -
São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

4.Consta das razões deduzidas pela ora apelante, a alegada

ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

5.No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços que levou à morte da genitora das Apeladas.

6.Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser reformado para R$ 70.000,00 (setenta mil) reais.

7.Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0850240-36.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

I
SAAC COSTA LÁZARO FILHO -

OAB/PA Nº 30.043-A

APELADAS:
CARLA CRISTIANE SILVA DE FREITAS e PATRICIA CRISTINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADOS: ALAN RAMON DA SILVA – OAB/PA Nº 26.678 e ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO – OAB/PA Nº 26.644

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
proposta por
CARLA CRISTIANE SILVA DE FREITAS e PATRICIA CRISTINA SILVA DE FREITAS
.

Consta nos autos que, e
m 18/07/2017, a Sra. ALDA CÉLIA SILVA DA SILVA, mãe das autoras, acompanhada destas, por ser beneficiária do Plano de Saúde recorrente, compareceu ao HOSPITAL LAYR MAIA, o qual é credenciado da Apelante, para submeter-se ao 2º ciclo de quimioterapia, iniciado dia 19/07/2017 e finalizado 23/07/2017, para tratamento de câncer (leucemia).

As autoras narram que, no dia 21/07/2017, durante a instalação da quimioterapia (Citarabina e Mitoxantrone), e antes de ser administrada na paciente, a bolsa infusora abriu-se, assim que a colocaram no suporte, com perda não aferida de parte de seu conteúdo.

Relatam que, em seguida, ali mesmo na enfermaria do hospital, a enfermeira retirou o conteúdo da bolsa e o colocou em outro frasco, pois o Layr Maia não apresentava nenhum local apropriado para manipulação de quimioterápico. Após a troca de recipiente do medicamento, tornou a infundir o medicamento na paciente.

Alegam as requerentes que, passados alguns dias, mais precisamente no dia 30/07/2017, a mãe delas se sentiu mal e teve que ser levada para a UTI em consequência da inadequada manipulação do medicamento pela enfermeira.

Descreveu as autoras que, após a saída de sua genitora da UTI, esta permaneceu internada aos cuidados dos médicos no hospital citado. Narram que, no dia 29/08/2017, às 15:00 horas, a médica Drª Josy Marinho (hematologista), responsável por acompanhar o tratamento da paciente, visitou-a e informou que ela estava bem, pois havia ocorrido a remissão completa da leucemia. Entretanto,

ainda no mesmo dia (29/08/2017), por volta das 19:45h, a mãe delas se sentiu mal, com falta de ar, o que fez com que sua acompanhante fosse à enfermaria, por três vezes, em busca de ajuda, sendo que dois médicos, só apareceram depois de duas horas (às 22:00 horas) para prestar socorro.

Em vista dessa demora na prestação de assistência, as requerentes afirmam que a senhora Alda veio à óbito às 22:24 h.

Assim, sustentam as autoras que houve negligencia médica e demora no atendimento, ocorrências que demonstram falha na prestação de serviço,

uma vez que não forneceu a segurança que dele se esperaria, e que agravaram a situação da paciente, levando-a a óbito.

Desse modo, os autoras requereram: 1)seja arbitrado a título de indenização por danos morais o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada requerentes; 2)
seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

O Juízo
a quo
(ID 9469724) determinou que a parte emendasse a inicial, o que foi cumprido pelas demandantes no ID 9469726.

Audiência de Conciliação (ID 9469774) realizada no dia 12/02/2019, porém não houve acordo entre as partes.

A requerida apresentou Contestação (ID 9469783), requerendo que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora HAPVIDA. E, subsidiariamente, requereu que os pedidos da inicial fossem
julgados

inteiramente
improcedentes
, vez que ficou comprovado que não houve qualquer ato indevido por parte da operadora ré ou de seus prestadores, tendo a parte autora recebido amplo e irrestrito atendimento.

A parte autora apresentou réplica à Contestação (ID 9469790).

O magistrado determinou que as partes fossem intimadas para dizerem sobre a possibilidade do julgamento antecipado da lide,
nos moldes do art. 355, do CPC/2015, ou se têm provas a produzir, especificando-as a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito, nos moldes do que preceitua o art. 357, do CPC/2015 (ID 9469797).

As autoras
requereram, à nível de especificação de provas, a intimação da parte ré para prestar depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo Juízo (ID 9469800).

A demandada se manifestou dizendo que está claro que não há provas de qualquer falha por parte da empresa Hapvida no processo em tela, sequer alegações em face da mesma. Por isso, necessária a extinção do processo em razão da ilegitimidade da operadora ré para figurar no polo passivo da demanda, antes mesmo de se ingressar na fase instrutória. (ID 9469802).

A decisão de saneamento do processo (ID 9469808), deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando que todos os sujeitos poderão responder solidariamente, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2020, às 09:00h.

A Decisão de ID 9469830 redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/10/2021, às 09:00h. Porém, o Despacho de ID 9469842 remarcou a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2022, às 09:00h.

A audiência de instrução e julgamento (ID 9469854) foi realizada n
o dia 09/02/2022, às 09:00h, ocasião em que o juiz proferiu a Sentença,
julgando procedente o pedido da parte autora para
:
1)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária; 2) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Apelação interposta pela demandada (ID 9469857), onde requereu, preliminarmente, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e o não cabimento d
a inversão do ônus da prova. No mérito, alega que houve a plena utilização dos serviços contratados e o cumprimento integral das obrigações da operadora. Por fim, defende a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentada (ID 9469865).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0850240-36.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA Nº 30.043-A

APELADAS:
CARLA CRISTIANE SILVA DE FREITAS e PATRICIA CRISTINA SILVA DE FREITAS

ADVOGADOS: ALAN RAMON DA SILVA – OAB/PA Nº 26.678 e ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO – OAB/PA Nº 26.644

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente sua ilegitimidade passiva, uma vez que
a
Operadora de plano de saúde não tem poder para influir nas escolhas de tratamento, na forma de atendimento ou nos meios de condução da consulta e/ou procedimento clínico. Assim, afirma que
não pode ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço médico, a qual seria de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atenderam o paciente.

Com efeito, a referida preliminar esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual já enfrentou o assunto, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido, de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 747455 / RJ, Quarta Turma, Relator: Min.
Antônio Carlos Ferreira
, DJe 16/11/2015).

Dessa forma, considerando o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

2 – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Alega a Apelante que não cabe a inversão do ônus da prova, em razão dela
não possuir meios de conseguir documentos capazes de comprovar que tudo o que a autora narra não ocorreu da forma exposta.

Desse modo, defende que as questões específicas relativas ao atendimento não podem atingir à Operadora, pois esta não tem acesso aos documentos necessários para sua verificação (Prontuário Médico), uma vez que eles são confidenciais de posse do hospital onde se deu o atendimento, somente podendo ser entregues ao próprio paciente ou aos seus familiares.

Entretanto, a referida preliminar não merece prosperar uma vez que existe Súmula do STJ sobre este assunto:

Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nesse sentido, o art. 6º, inciso VIII do CDC dispõe que:

Art. 6º -
São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (grifo nosso).

Portanto,
considerando os dispositivos citados, faz-se necessária também a rejeição da preliminar suscitada.

3 – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. Aduz
a apelante que houve a plena utilização dos serviços contratados e o cumprimento integral das obrigações da operadora.

Consta das razões deduzidas pela recorrente, a alegação de ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

3.1 – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DANO MORAL

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Em outras palavras, a indenização a título de dano moral, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta esclarecer, inicialmente, que a responsabilidade da operadora do plano de saúde possui natureza objetiva, independendo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo sentido, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o enunciado da Súmula 608 do STJ, senão vejamos:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços, muito bem destacado pelo juízo a quo no seguinte trecho da sentença:

“Ademais, ponto nevrálgico da presente demanda, são os fatos ocorridos no dia do falecimento da segurada (29/08/2017), sendo que alega a parte autora que por volta das 19:45h, a segurada se sentiu mal, com falta de ar, o que fez com que sua acompanhante fosse à enfermaria, por três vezes, em busca de ajuda, sendo que dois médicos, só apareceram depois de duas horas (às 22:00) para prestar socorro, e que em razão demora na prestação de assistência, a senhora Alda veio à óbito às 22:24.

Por sua vez, a ré alegou em contestação que ao contrário do alegado na inicial, a segurada teve atendimento de urgência prestado, e que teria passado mal por volta de 20:30h e que conforme consta do prontuário médico, às 21:45 a autora já estava tendo parada cardíaca, e que apesar da médica não ter chegado imediatamente ao quarto da paciente, nos áudios é possível perceber que a equipe de enfermagem foi lhe assistir, bem como encaminhado outro profissional para averiguar o quadro da paciente.

De acordo com as gravações ambientais realizadas pelas requerentes, fica caracterizada a demora no atendimento de emergência da segurada, a qual encontrava-se internada no hospital, não sendo razoável admitir que um paciente em situação de urgência, tenha que ficar sujeito a demora injustificável para receber socorro médico.

Nesse sentido, a parte autora transcreve trechos na inicial dos áudios juntados que confirmam que houve demora na prestação do serviço:

Fala da Dra Rosário
: Eu não consigo te dar uma resposta de que se fossem 20:10, 20:20, 20:30 teria um desfecho diferente, provavelmente teria um desfecho diferente no acolhimento de vocês, pois ai ela teria sido prontamente atendida, porém evoluiu a óbito. Esse hiato de tempo entre 20:00 e 22;00 não tem nada que eu consiga te justificar, te explicar, te esclarecer não tem jeito eu não consigo. Esse ponto vamos ficar devendo se tivéssemos indo lá imediatamente poderíamos ter feito diferente
.

Cumpre afirmar que não houve pela requerida qualquer impugnação do conteúdo dos áudios juntados nos autos.

Assim, ainda que inexistam elementos a indicar que o evento óbito da segurada pudesse ser evitado com um atendimento médico imediato, de certo, não se pode convalidar que um hospital do porte do Layr Maia, de responsabilidade da ré HAPVIDA, preste serviço de modo tão ineficiente e amador, pelo que resta configurada a falha na prestação de serviço contratado pela demora do atendimento da segurada.”

Portanto, do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da recorrente, a qual não se desincumbiu do múnus imposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da requerida/apelante, qual seja, a conduta ilícita (falha na prestação do serviço) e o dano dela decorrente, resta caracterizado a lesão extrapatrimonial e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3.2 – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, objetiva a parte recorrente a minoração, sob a justificativa de que o
quantum
arbitrado na sentença se revela excessivo.

Nesse sentido, sabe-se que o
quantum
indenizatório deve ser balizado pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva. Deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas à melhoria de seus serviços.

Dessa forma
, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra elevado, devendo ser minorado para R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, afim de recompensar as apeladas pelos danos morais sofridos em razão da morte da sua genitora.

Nesse
quantum
indenizatório aproximado, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto. II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido. IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico. V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado. VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido. VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. (TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a sentença guerreada nos demais termos,
em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2024